Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 48 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. IMPEDIMENTO À REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PÓS-FATO IMPUNÍVEL. JUSTA CAUSA. AUSENTE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Consoante entendimento do C. STJ, a conduta do art. 48 da Lei 9.605/1998 é mero pós-fato impunível do ato de construir em local não edificável. Afinal, com a própria existência da construção desejada e executada pelo agente - e à qual, portanto, se dirigia seu dolo -, é inevitável que fique impedida a regeneração da flora antes existente no mesmo lugar.
2. Assim, como bem concluiu a r. sentença recorrida, a presente ação penal, por fato considerado atípico, provoca constrangimento ilegal à ré, na forma do art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal, autorizando-se a concessão de habeas corpus para trancamento excepcional da ação penal, por ausência de justa causa.
3. Reexame necessário conhecido e não provido.